Tribunal: TJES
Processo: 0019366-37.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019366-37.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA
APELADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019366-37.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ADILIO DOMINGOS DOS SANTOS NETO - ES16997-A
APELADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
contra a sentença que

julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial
e condenou a
requerida
ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e
R$
1.696,90 (mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos) de danos materiais, bem como
d
os honorários advocatícios, fixados em 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre

o
valor da
condenação
.

Em
suas razões
,
a apelante aduz que
há valores pendentes de estorno além da quantia entendida pelo juízo
a quo
, uma vez que esta gerou encargos que não foram considerados quando da prolação da sentença.

Pois bem. Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, vislumbro motivo a ensejar a reforma parcial da sentença. Explico.

Vê-se dos autos que a requerente ajuizou
anteriormente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito,
a
qual tramitou sob o nº
013019-90.2013.8.08.0011, em face do banco requerido, por não reconhecer uma cobrança no valor de
R$
5.769,72 (
ci
nco mil, setecentos e sessenta e nove rea
i
s e setenta e dois centavos)
em seu cartão de crédito.

Naquela demanda
, a autora informou novas cobranças indevidas, em que, na fatura no importe de R$ 10.137,14 (dez mil, cento e trinta e sete reais e quatorze centavos), apenas reconhecia R$ 2.957,53 (dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos) como devidos. Por conseguinte, o magistrado declarou a inexistência de débitos no valor de R$ 7.179,61 (sete mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), determinando o estorno do valor.

No entanto, a requerente informou ao juízo que as determinações não foram cumpridas,
enquanto a parte ré informou cumprir integralmente com a obrigação estornando os valores de
R$ 6.401,81 (seis m
il
, quatrocentos e u
m
rea
is
e oitenta e u
m
centavos) – R$ 5.395,86 (cinco m
il
, trezentos e noventa e cinco rea
i
s e oitenta e seis centavos) referentes a co
m
pras e R$ 1.005,95 (m
i
l e cinco rea
i
s e noventa e cinco centavos), referentes a encargos.
O Juiz
da causa entendeu estar satisfeita a obrigação, inclusive em valor superior, decidindo pelo arquivamento dos autos.

D
iante disso, a parte autora ajuizou a presente demanda
alegando que, não
obstante o Banco Réu ter efetuado a devoluç
ã
o dos valores discutidos na a
çã
o judicial outrora ajuizada, o estorno n
ã
o fo
i
realizado de modo integral,
pois deveria incluir todos os encargos moratórios.

Dessa forma,
foi realizada
perícia
técnica
(fls.
537/556
),
a qual
buscou
verificar
s
e efetivamente ocorreu o estorno integral dos valores apontados como indevidos e seus encargos.

Concernente aos estornos realizados pela requerida, a perícia constatou (fl. 591) que somam o valor de
R$ 1.123,29 (m
il
cento e vinte e tr
ê
s rea
i
s e vinte e nove centavos).
Contudo, menciona-se que, além do saldo de
R$ 848,30 (o
i
tocentos e quarenta e o
i
to rea
i
s e trinta centavos) que não fo
i
devidamente estornado, “
a
I
nstituiç
ã
o Financeira debita valores que não são decorrentes das despesas realizadas pela autora, mas sim pela aus
ê
ncia do estorno
”.

Ademais, em resposta aos quesitos formulados a perita judicial se pronunciou (
fl
s
. 554/555
) notadamente pela existência de valores remanescentes que não foram estornados e, ao final, reforça que houve encargos pelo não adimplemento integral a obrigação, os quais se estendiam nas próximas faturas. Senão vejamos:

lnfor
m
e a I. Perita do Ju
í
zo
se ainda h
á
valor re
m
anescente a ser estornado
em face da decisão proferida no processo 001309- 90.2013.8.08.011? Caso positivo, explicite o
m
otiv
o
de tal constataç
ã
o?

R:
Sim.
Quando a senten
ç
a foi proferida, o D. Magistrado reconheceu que o valor constante nas faturas co
m
vencimento em agosto e setembro são inexistentes em R$ 7.169,71, valor este que se refere ao total da fatura co
m
vencimento em setembro deduzido o pagamento efetuado pela autora. Assim, se o estorno das compras e dos encargos tivessem ocorrido na
competência
correta a qual foi determinado, n
ã
o havia qualquer saldo remanescente quanto a este fato. Destaque-se que quando a opera
çã
o de estornos ocorreu j
á
fo
i
realizada na fatura co
m
vencimento em outubro no valor de R$ 5.395,77 (cinco m
il
, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos) quanto as compras e R$ 1.005,95 (mil e cinco rea
i
s e noventa e cinco centavos) quanto aos encargos. Assim os encargos já estavam processados pelo não adimplemento da obriga
çã
o desde a fatura de agosto de 2013,
fato que ve
i
o se estendendo e aumentando nas faturas seguintes.

Por outro lado, a perícia informou (fl. 546) que a despesa referente ao saldo de R$ 21,92 (vinte e um reais e noventa e dois centavos) é de obrigação da autora, decorrente de fatura anterior não paga.

Nessa senda, a Perita concluiu (fl. 555) que o Banco “
realizou os estornos
como determinado na decisão de fl. 55,
mas n
ã
o na integralidade de valores
considerando a sentença de fl. 150/151, vez que ali restou reconhecido como inexistência de débito de R$ 7.169,71 (sete mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e um centavos)”.

Extrai-se da resposta aos quesitos e da conclusão pericial que houve reconhecimento de valor remanescente. Ocorre que, acerca do valor, a perícia é nebulosa e não possui respostas claras.

Verifico que, mesmo nos esclarecimentos da perita (fls.
588/594
),
quando questionada objetivamente sobre qual suposto valor que deixou de ser estornado da conta do cartão da requerente, a resposta (fl. 592) ainda foi imprecisa.
Vejamos
:

Esclare
ç
a a I. Perita do Ju
í
zo, mediante apresentação de demonstrativo de cálculo,
qual o suposto valor que deixou de ser estornado da conta de cartão da Autora, tal qual sugerido na resposta ao quesito 07 do Banco Requerido e na conclusão pericial?

R:
O
valor que deixou de ser estornado
fo
i
de R$ 848,30
(o
i
tocentos e quarenta e oito re
i
s e trinta centavos)
na fatura de outubro,
que é decorrente da diferença de R$ 7.179,61 (sete m
il
, cento e setenta e nove rea
i
s e sessenta e u
m
centavos) e R$ 6.401 (seis m
il
, quatrocentos e u
m
rea
i
s e o
i
tenta e u
m
centavos) valor dos estornos,
acrescido de R$ 70,50 (setenta reais e cinquenta centavos) decorrente de Encargos/IOF.
Em que pese
o
s estornos na compet
ê
ncia seguinte de R$ 1.123,29
(m
il
, cento e vinte e trés rea
i
s e vinte e nove centavos),
a fatura apresenta débitos decorrentes de IOF e ajuste de juros que soma
m
R$ 879,63
(oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e trés centavos) conforme planilhas acima,
evidenciando que não houve o estorno na totalidade determinada.

A aus
ê
ncia do estorno na integralidade de R$ 7.179,61 (sete m
il
, cento e setenta e nove reais e setenta e u
m
centavos) na competência correta, gerou encargos futuros, visto que no dia em que foi efetivado o estorno já haviam sido processados os encargos pelo não adimplemento na integralidade da fatura do cartão de crédito.

Isto posto, a perícia
confirma

a
existência de valores remanescentes de encargos,
entretanto, não precisa qua l a quantia devida,
afinal, o valor continua sofrendo incidência de juros
e permanecem, ao que parece, se avolumando
.

Se por um lado não merece acolhida a tese da instituição financeira
de que não haveria mais nada a ser estornado,
tampouco
há como acolher integralmente o pedido da recorrente de evolução no importe de R$
9.064,01 (nove mil e sessenta e quatro reais e um centavo)
, haja vista que os montantes apresentados não refletem a contabilidade feita pela perita.

C
erto é
que deixou a
instituição financeira
de
estorn
ar o valor de R$ 848,30 (o
i
tocentos e
quarenta e oito rea
i
s e trinta ce
n
tavos)

conforme conclusão d
a expert,
referen
te a fatura de outubro de 2013,
sendo lídima a sentença que condenou o banco a pagar o referido valor de forma dobrada.

Por outro lado
, a fim de p
ô
r termo à discussão, reputo adequado
ainda condenar a instituição financeira a cessar de imediato a cobrança de quaisquer valores a título de encargos e juros na fatura de cartão da autora,
de
refinanciamentos de saldos devedores decorrentes do
indébito já reconhecido
,
sob pena de incidência de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por episódio de descumprimento.

Diante d
o exposto,
CONHEÇO

e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar
a sentença
tão somente
para,
além das condenações impostas,
determinar que
a instituição financeira
cesse
de imediato a cobrança de quaisquer valores a título de encargos e juros na fatura de cartão da autora, de refinanciamentos de saldos devedores decorrentes do indébito,
sob pena de incidência de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por episódio de descumprimento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

E
MENTA:
A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
DEVOLUÇÃO DE VALORES INTEGRALMENTE. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL.
RECONHECE EXISTÊNCIA DE QUANTIA REMANESCENTE.
INCONCLUSIVA QUANTO AOS VALORES DEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
PROVIDO
. 1.
P
erícia
técnica
buscou
verificar
s
e efetivamente ocorreu o estorno integral dos valores apontados como indevidos e seus encargos.
2.
E
m resposta aos quesitos formulados a perita judicial se pronunciou notadamente pela existência de valores remanescentes que não foram estornados e, ao final, reforça que houve encargos pelo não adimplemento integral a obrigação, os quais se estendiam nas próximas faturas.
3.

E
xtrai-se da resposta aos quesitos e da conclusão
pericial
que
houve
r
e
conhec
imento

de
valor remanescente.

4.
C
onsiderando que a perícia
confirma

a
existência de valores remanescentes de encargos,
entretanto, não precisa qua l a quantia devida,
afinal, o valor continua sofrendo incidência de juros
e permanecem, ao que parece, se avolumando,
cabível
condenar a instituição financeira a cessar de imediato a cobrança de quaisquer valores a título de encargos e juros na fatura de cartão da autora,
de
refinanciamentos de saldos devedores decorrentes do
indébito já reconhecido
,
sob pena de incidência de multa
.
5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.